Tribunal: STJ
Processo: 0476922-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057183 - SP(2025/0476922-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CLAUDINEIA PAIVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RENAN ROCHA - SP327350
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO RECONHECIMENTO
HABEAS CORPUS
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado em favor de condenada, no qual se sustenta a existência de manifesta
ilegalidade consistente no não reconhecimento do tráfico privilegiado, apesar do
trânsito em julgado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível
no
habeas corpus
Superior Tribunal de Justiça contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal; (ii) estabelecer se há ilegalidade
flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do
§
art. 654,
2o, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
foi impetrado após o trânsito em julgado da
habeas corpus
condenação, circunstância que evidencia sua utilização como sucedâneo de revisão
criminal.
4. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar
revisão criminal limita-se aos seus próprios julgados, nos termos do
I, da
art. 105,
Constituição da República.
5. A desconstituição de acórdão condenatório transitado em julgado
proferido por Tribunal estadual deve ser buscada mediante revisão criminal perante
o Tribunal de origem, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 621
6. Não se verifica, no caso concreto, ilegalidade flagrante ou teratologia no
julgado impugnado que autorize a concessão da ordem de ofício.
7. A apreciação de tese não submetida ao crivo das instâncias ordinárias
configura indevida supressão de instância.
8. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
: “1. O
impetrado após o trânsito em
Tese de julgamento
habeas corpus
julgado da condenação, com pretensão desconstitutiva, configura sucedâneo de
revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para
Documento eletrônico VDA55947878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e02ef7c8-c38b-49b3-8f5f-769afc410ad5

revisar decisões transitadas em julgado proferidas por Tribunais estaduais. 3. A
concessão de
de ofício exige a demonstração de ilegalidade
habeas corpus
flagrante, inexistente no caso concreto.”
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e02ef7c8-c38b-49b3-8f5f-769afc410ad5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057183 - SP(2025/0476922-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CLAUDINEIA PAIVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RENAN ROCHA - SP327350
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO RECONHECIMENTO
HABEAS CORPUS
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado em favor de condenada, no qual se sustenta a existência de manifesta
ilegalidade consistente no não reconhecimento do tráfico privilegiado, apesar do
trânsito em julgado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível
no
habeas corpus
Superior Tribunal de Justiça contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal; (ii) estabelecer se há ilegalidade
flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do
§
art. 654,
2o, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
foi impetrado após o trânsito em julgado da
habeas corpus
condenação, circunstância que evidencia sua utilização como sucedâneo de revisão
criminal.
4. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar
revisão criminal limita-se aos seus próprios julgados, nos termos do
I, da
art. 105,
Constituição da República.
5. A desconstituição de acórdão condenatório transitado em julgado
proferido por Tribunal estadual deve ser buscada mediante revisão criminal perante
o Tribunal de origem, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 621
6. Não se verifica, no caso concreto, ilegalidade flagrante ou teratologia no
julgado impugnado que autorize a concessão da ordem de ofício.
7. A apreciação de tese não submetida ao crivo das instâncias ordinárias
configura indevida supressão de instância.
8. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
: “1. O
impetrado após o trânsito em
Tese de julgamento
habeas corpus
julgado da condenação, com pretensão desconstitutiva, configura sucedâneo de
revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para
Documento eletrônico VDA55697357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:27
Código de Controle do Documento: 23176448-9e77-407c-896c-65d8c6a881ab

revisar decisões transitadas em julgado proferidas por Tribunais estaduais. 3. A
concessão de
de ofício exige a demonstração de ilegalidade
habeas corpus
flagrante, inexistente no caso concreto.”
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática da Presidência desta Casa,
que indeferiu liminarmente o
impetrado em favor de CLAUDINEIA PAIVA
habeas corpus
DOS SANTOS.
Em suas razões, a agravante reitera a alegação de manifesta ilegalidade diante do não
reconhecimento do tráfico privilegiado, a despeito do trânsito em julgado da condenação.
É o que requer, em juízo de retratação ou após exame do Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve trazer argumentação apta a desconstituir o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
No pertinente, a decisão combatida assim dispôs (fls. 46-47):
Consoante consta da inicial do presente (fl. 3), ocorreu o trânsito em writ julgado
do acórdão impugnado.
Ou seja, o presente foi impetrado contra condenação proferida Habeas Corpus na
origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em
relação à ela passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o manejado como writ
substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da
competência desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea , da Constituição Federal, e
compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as
revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados.
[...]
Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que
justifique a concessão de de ofício nos termos do § 2o do artigo 654 do Habeas
Corpus Código de Processo Penal.

Não vislumbro motivo para conclusão diversa.

Em consulta ao sistema eSAJ da Corte de origem, verifica-se que, após proferida a
sentença condenatória e julgado o recurso de apelação, sobreveio o trânsito em julgado da
condenação em
tendo o presente
sido impetrado posteriormente, sendo, pois,
13/2/2023,
writ
substitutivo de revisão criminal (ACr n. 1500426-73.2019.8.26.0356 - acesso em
.
7/2/2026)
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, não se deve conhecer do writ
que se volta contra acórdão já transitado em julgado, proferido por Tribunal estadual, manejado,
assim, como substitutivo de revisão criminal, sendo cabível, em tais casos, apenas o ajuizamento
de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do CPP. A propósito: AgRg
art. 621
no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
751.156/SP,
9/8/2022,
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
18/8/2022;
883.060/SP,
Turma, julgado em
DJe de
22/4/2024,
25/4/2024.
Nesse sentido, cito ainda os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM
JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus,
impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado.
Documento eletrônico VDA55697357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:27
Código de Controle do Documento: 23176448-9e77-407c-896c-65d8c6a881ab

2. O agravante pleiteia a extinção da punibilidade pela decadência do crime-fim
tributário, com base no princípio da consunção, ou, subsidiariamente, a aplicação do
princípio da insignificância, reconhecendo a atipicidade material do comportamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado, como substitutivo de
revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus para declarar
a extinção da punibilidade ou aplicar o princípio da insignificância, diante do trânsito em
julgado da decisão condenatória.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar
habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a competência se
restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a
concessão da ordem de
.
habeas corpus
7. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no acórdão
impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
8. A Corte de origem não se pronunciou sobre os temas expostos na impetração,
impedindo o STJ de se debruçar sobre as matérias, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O STJ não possui competência para processar e julgar
habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo a revisão criminal o meio
adequado. 2. Nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas em momento
oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. O STJ não pode se debruçar sobre
"
matérias não apreciadas pela Corte de origem, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião
288.978/SP,
Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
STJ, AgRg no
21/5/2018;
HC
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
STF, AgRg no HC
486.185/SP,
07/05/2019;
Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1o/
134.691/RJ,
8/2018.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
916.691/MG,
julgado em
DJEN de
grifos acrescidos.)
12/3/2025,
19/3/2025;

AGRAVO REGIMENTAL NO
. ATO APONTADO COMO
HABEAS CORPUS
COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO CRIMINAL.
AÇÃO AUTÔNOMA CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A impetração de
, após o trânsito em julgado da condenação e com a
habeas corpus
finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas, é indevida e
tem feições de revisão criminal" (AgRg nos EDcl no HC n.
Rel. Ministro João
633.625/AC,
Otávio de Noronha, 5a T., DJe de
.
8/8/2022)
2. É vedada a inauguração, em
, de tese defensiva não alegada e não
habeas corpus
debatida na via ordinária.
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses
de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a
desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja reconhecida a
nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a pena do réu seja readequada. Não há como
conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito
. Ademais, a tese de ilicitude das buscas não foi previamente examinada pelas instâncias
ordinárias, outra razão para obstar sua apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não
incidir em supressão de instância.
Documento eletrônico VDA55697357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:27
Código de Controle do Documento: 23176448-9e77-407c-896c-65d8c6a881ab

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
939.672/SC,
julgado em
DJe de
grifos acrescidos.)
16/10/2024,
23/10/2024;

No caso, o
foi impetrado nesta Corte após o trânsito em
habeas corpus
julgado do acórdão impugnado; sendo assim, entende-se ser inviável o seu
conhecimento, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada, especialmente quando não
há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no
do Código de
art. 621
Processo Penal.
Ante o exposto – os fundamentos do recurso não desautorizam as bases da
decisão recorrida –, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55697357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:27
Código de Controle do Documento: 23176448-9e77-407c-896c-65d8c6a881ab

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.057.183 / SP
Número Registro: 2025/0476922-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004267320198260356
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RENAN ROCHA
ADVOGADO
: RENAN ROCHA - SP327350
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLAUDINEIA PAIVA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDINEIA PAIVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : RENAN ROCHA - SP327350
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:02
Código de Controle do Documento: ac452e47-95d6-46c7-9ddc-1bf5c4078a24

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:02
Código de Controle do Documento: ac452e47-95d6-46c7-9ddc-1bf5c4078a24